Tribunal: CARF
Processo: 10166.010594/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador, no lançamento por homologação em que houve pagamento antecipado. O presente crédito tributário foi constituído com a ciência do lançamento pelo sujeito passivo dentro do prazo de cinco anos contado do fato gerador, razão por que não foi alcançado pela decadência.
IRPF. DEDUÇÃO DEPENDENTE. CÔNJUGE. COMPANHEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA.
O cônjuge ou companheira poderá ser considerado como dependente quando restar devidamente comprovada a relação de dependência.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. DESPESAS MÉDICAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
Mantida a glosa de despesas médicas, visto que o direito à sua dedução se condiciona à comprovação mediante documentação hábil e idônea, em conformidade com a legislação pertinente.
GLOSA. DESPESAS. VALORES NÃO ARROLADOS ORIGINALMENTE NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. LIMITES DO LITÍGIO INSTAURADO COM A IMPUGNAÇÃO.
A impugnação apresentada em face da notificação de lançamento decorrente de infração à legislação tributária verificada no procedimento interno de revisão de Declaração de Ajuste Anual está adstrita às alterações promovidas pela autoridade lançadora na declaração entregue pelo contribuinte. Escapam ao litígio instaurado com a impugnação, não constituindo matéria cognoscível pelo órgão julgador administrativo, as questões específicas suscitadas pelo contribuinte, após o início do procedimento de ofício, referentes a valores de deduções de despesas que não foram arroladas por ocasião da confecção da declaração de rendimentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.010594/2009-74
ACÓRDÃO
2401-011.856 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO WELLINGTON COELHO COUTINHO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário
(Súmula CARF no 38).
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PRAZO.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados da ocorrência do fato gerador, no lançamento por
homologação em que houve pagamento antecipado. O presente crédito
tributário foi constituído com a ciência do lançamento pelo sujeito passivo
dentro do prazo de cinco anos contado do fato gerador, razão por que não
foi alcançado pela decadência.
IRPF. DEDUÇÃO DEPENDENTE. CÔNJUGE. COMPANHEIRA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA.
O cônjuge ou companheira poderá ser considerado como dependente
quando restar devidamente comprovada a relação de dependência.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. DESPESAS MÉDICAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
Mantida a glosa de despesas médicas, visto que o direito à sua dedução se
condiciona à comprovação mediante documentação hábil e idônea, em
conformidade com a legislação pertinente.
GLOSA. DESPESAS. VALORES NÃO ARROLADOS ORIGINALMENTE NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. LIMITES DO LITÍGIO INSTAURADO COM A
IMPUGNAÇÃO.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.856 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010594/2009-74
2
A impugnação apresentada em face da notificação de lançamento
decorrente de infração à legislação tributária verificada no procedimento
interno de revisão de Declaração de Ajuste Anual está adstrita às
alterações promovidas pela autoridade lançadora na declaração entregue
pelo contribuinte. Escapam ao litígio instaurado com a impugnação, não
constituindo matéria cognoscível pelo órgão julgador administrativo, as
questões específicas suscitadas pelo contribuinte, após o início do
procedimento de ofício, referentes a valores de deduções de despesas que
não foram arroladas por ocasião da confecção da declaração de
rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 137 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de
Lançamento do IRPF 2006, ano calendário 2005, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da
DRF/ Brasília.
O crédito tributário apurado pela autoridade fiscal está assim constituído, em Reais:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar.............. 5.445,17
Multa de ofício (75%)................................................... 4.083,87
Juros de Mora (calculados até 31/08/2009)................ 2.132,32
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.856 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010594/2009-74
3
Imposto de Renda Pessoa Física................................... 0,00
Multa de Mora (não passível de redução)..................... 0,00
Juros de Mora (calculados até 31/08/2009)................ 0,00
Valor do Crédito Tributário apurado............................. 11.661,36
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Dependente – valor: R$ 9.828,00.
Dedução indevida de despesas médicas – valor: R$ 24.576,64.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi – valor: R$ 4.980,00.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução – valor: R$ 10.990,00.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas – valor: R$ 3.354,94.
Fonte(s) Pagadora(s): Cooperativa Criativista de Serviços Educacionais e Cultura.
Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos
omitidos no valor total de R$ 50,28.
Regularmente intimado o sujeito passivo não atendeu ao pedido de
esclarecimentos, ensejando o lançamento das infrações descritas.
A ciência do Lançamento ocorreu em 01/09/2009 (fls. 78) e o contribuinte
apresentou sua impugnação em 28/09/2009 (fls. 03/06), acompanhada de documentação,
alegando, em síntese, que:
1. Ao apresentar sua documentação na Malha Fiscal, parte dela foi rejeitada pela
atendente sob a alegação de que não eram necessários.
2. Assim, requer a anulação do lançamento das glosas, posto que os comprovantes
foram desprezados pela auditora.
3. Esclarece a relação de dependência dos dependentes arrolados e sustenta que na
ação trabalhista no 510.2008.102.10.009 foi reconhecido por meio de sentença que
o contribuinte não recebera os meses de outubro a dezembro de 2005.
4. Requer, portanto, a exclusão do valor de R$ 5.188,05 (R$ 1.729,35 X 3) de sua base
de cálculo e contesta a declaração de rendimentos da pessoa jurídica "Programa de
Assistência aos Servidores do STJ", que informou equivocadamente o valor de R$
1.461,88, valor para o qual também solicita exclusão.
Em cumprimento à Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, a
DRF/Brasília analisou a documentação juntada ao processo, em sede de revisão de ofício, emitindo
o Termo Circunstanciado de fls. 107/112, que deu origem ao Despacho Decisório de fls. 113, o
qual deferiu a proposta de manutenção parcial da exigência.
Após a ciência do teor do referido Despacho Decisório (fls. 120), o contribuinte se
manifestou, argumentando, em resumo, que:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.856 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010594/2009-74
4
1. Diante da ocorrência da prescrição e decadência da obrigação do contribuinte em
apresentar os documentos exigidos em 30/06/2012, impugna as glosas de despesas
médicas, previdência privada e de despesas com instrução.
2. De outro lado, os documentos sob sua guarda que comprovavam as mencionadas
despesas dedutíveis, por motivo alheio a sua vontade, foram perdidos.
3. Assim, considerando que não há discordância no que tange aos beneficiários dos
pagamentos, além da homologação das DIRPF daquele exercício, requer o
reconhecimento das deduções a que tem direito.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 137 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário. É ver a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. REQUISITOS LEGAIS.
São considerados dependentes, para fins de dedução na Declaração do Imposto
de Renda, as pessoas descritas no parágrafo primeiro do art. 77 do Regulamento
do Imposto de Renda, desde que observados os demais parágrafos e a
comprovação da relação de dependência seja demonstrada nos autos.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. DESPESAS MÉDICAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA PARCIAL.
Mantida a glosa parcial de despesas médicas, visto que o direito à sua dedução
condiciona-se à comprovação mediante documentação hábil e idônea, em
conformidade com a legislação pertinente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda,
cancela-se o lançamento.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIFICADORA. ERRO DE PREENCHIMENTO.
REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Comprovado o erro de preenchimento da Declaração do Imposto de Renda
retificadora, com base nas informações e documentos constantes no processo e
nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, impõe-se a
revisão do lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgaram procedente em parte a impugnação, para ratificar parcialmente os termos da revisão de
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.856 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010594/2009-74
5
ofício, excluindo de tributação o valor de R$ 4.816,82 (R$ 3.354,94 + R$ 1.461,88) e
restabelecendo as deduções com dependentes (R$ 1.404,00) e despesas médicas (R$ 2.210,24), o
que resultou na manutenção do Imposto Suplementar no valor de R$ 3.176,90.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 153 e ss), alegando, em síntese, o que segue:
PRELIMINAR
1. A Delegacia da Receita Federal, reconhecendo que não foi oportunizado ao
contribuinte a apresentação dos documentos probantes da dedução de despesas
médicas, contribuição à previdência privada, dedução de incentivo e despesas com
instrução da declaração, os exigiu pela primeira vez, através do termo de
intimação fiscal n.° 1328/2012, que foi recebido em 30.06.2012.
2. Desta forma o agravamento da exigência, à época da revisão de ofício, encontra-se
maculado pelo prazo decadencial, uma vez que o ano calendário em questão é o de
2005 e a intimação ocorreu somente em 2012, conforme o art. 173, § 1°, do CTN.
MÉRITO
Impugnando a glosa dos dependentes - dedução indevida de dependente — (fls.
141/142), venho esclarecer que:
3. MARIA CLENI VIEIRA DE VASCONCELOS apresenta a certidão de casamento dela,
por tratar-se de documento que demonstra sua existência nos termos da lei (anexo
3). Ressalto que mantivemos união estável, sendo ela minha companheira, sem
percepção de rendimentos, tal situação se manteve de maneira consolidada por
mais de cinco anos.
4. Como comprovação, apresento minhas declarações de imposto de renda dos anos
de 2004; 2003; 2002; 2001, 2000 e 1999, (anexo 4). É certo que esses documentos
servem de comprovação de dependência econômica em outras esferas
administrativas, quanto mais ante a homologação das citadas declarações pela
Receita Federal, demonstrando que a situação estava consolidada independente
do estado civil de ambos, cabendo, portanto o reconhecimento previsto no art. 77,
§ 1°, II, do decreto 3.000/99.
5. ADRIANO VIEIRA DE VASCONCELOS, CARLOS WAGNER VIEIRA DE VASCONCELOS e
AUGUSTO MAGNO VIEIRA DE VASCONCELOS, filhos da minha companheira, em
idade dedutível, viviam sob o poder familiar da genitora, em consequência sob
minha dependência econômica, conforme certidões de nascimento no anexo 5,
(art. 77, § 10, 111, do decreto 3.000/99).
6. PEDRO YGOR RODRIGUES DE VASCONCELOS e CARLA AMANDA BARBOSA DE
VASCONCELOS filhos do meu enteado Carlos Wagner Vieira de Vasconcelos, em
idade dedutível, viviam sob o poder familiar da avó paterna, minha companheira,
em consequência sob minha dependência econômica, não sendo necessário a
guarda judicial de acordo os artigos 25 a 27 da Lei n.° 8.069/90 (Estatuto da Criança
e do Adolescente), conforme certidões de nascimento no anexo 6(art.77, § 1°, V,
do decreto 3.000/99).
Impugnando a glosa das deduções de despesas médicas, previdência privada e
FAPI, dedução de incentivo e despesas com instrução — dedução indevida de
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.856 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010594/2009-74
6
despesas médicas, de previdência privada, despesas com instrução — (fls. 142-
143), venho esclarecer que:
7. Diante da ocorrência da prescrição e da decadência da obrigação do contribuinte
em apresentar os documentos exigidos, quais sejam os comprovantes das despesas
médicas, contribuição à previdência privada e despesas com instrução da
declaração 01/35.938.98, pelo fato de somente ter-se exigido suas apresentações
em 30.06.12, quando já superado o quinquênio prescricional, não havendo
suspensão da referida obrigação, pois os documentos que até então foram exigidos
eram diversos.
8. Lado outro, devemos atentar, que os documentos que comprovavam as
mencionadas despesas dedutíveis, que tentei apresentar na primeira oportunidade
que fui intimado pela Receita Federal. Não mais estão sob a minha guarda por
terem sido furtados, conforme se demonstra através da Comunicação de
Ocorrência Policial n° 8.928/2010-1 (anexo 7).
9. Considerando, ainda, que a consistência das declarações de despesas dedutíveis e
contribuições se demonstram, em face dos beneficiados com os pagamentos não
terem apresentado qualquer discordância, além de ter havido a homologação das
suas declarações de imposto de renda daquele exercício.
10. Diante da impossibilidade de apresentar os documentos produzidos na época do
ano
fiscal
de
2005/2006,
bem
como
ter-se
apresentado
justificativa
contemporânea aos fatos e pelos dados apresentados serem compatíveis com as
deduções e despesas declarados, além das pessoas jurídicas que produziram os
mencionados documentos terem assumido tal rendimento. Deve a autoridade
lançadora aceitar a justificativa ora referida, em respeito ao art. 11, § 3o, do
Decreto-Lei n.° 5.844/43.
11. Requer o reconhecimento das deduções que tem direito, anulando-se o
lançamento efetuado na glosa de despesas médicas e despesas com instrução.
Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica pelo Titular:
12. O Superior Tribunal de Justiça, CNPJ: 00.488.478/0001-02 ao remeter a DIRF/2005
discriminando os meus rendimentos fez constar meu adicional de férias como
rendimento tributável, sofrendo inclusive desconto, sendo necessária a subtração
do valor especificado no total de rendimentos recebidos (art. 43, do CTN e súmula
386/STJ) por pessoa jurídica naquele exercício de 2005 (anexo 8);
13. A Cooperativa Criativista de Serviços Educacionais e Cultura de Brasília, CNPJ:
04.764.830/0001-46 ao remeter a DIRF/2005 discriminando os meus rendimentos
fez constar o pagamento dos meses de outubro/05, novembro/05 e dezembro/05.
No entanto através da sentença trabalhista n.° 510.2008.102.10.00-9, foi
reconhecido que aqueles valores não foram pagos, sendo determinado que a
empresa retificasse a DIRF/05, portanto faz-se necessário a subtração do valor
especificado no total de rendimentos declarados por esta pessoa jurídica naquele
exercício de 2005 (anexo 9);
14. As Pessoas Jurídicas: Superior Tribunal de Justiça, CNPJ: 00.488.478/0001-02,
Cooperativa Criativista de Serviços Educacionais e Cultura de Brasília" CNPJ:
04.764.830/0001-46 e ICES, CNPJ: 01.194.019/0001-89 ao enviarem suas DIRF/2005
discriminando os meus rendimentos fizeram constar minhas contribuições à
previdência oficial a maior do que a considerada no termo circunstanciado. Por
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.856 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010594/2009-74
7
isso, deve-se reconhecer o valor total de R$ 13.292,82 (treze mil, duzentos e
noventa e dois reais, oitenta e dois centavos);
CONCLUSÃO
15. À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da revisão
fiscal, espera e requer o recorrente seja acolhida o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e se restituindo o
imposto indevidamente retido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de Decadência.
Conforme narrado, a ciência do Lançamento ocorreu em 01/09/2009 (fls. 78) e o
contribuinte apresentou sua impugnação em 28/09/2009 (fls. 03/06), acompanhada de
documentação, alegando, em síntese, que ao apresentar sua documentação na Malha Fiscal, parte
dela foi rejeitada pela atendente sob a alegação de que não eram necessários.
Em cumprimento à Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, a
DRF/Brasília analisou a documentação juntada ao processo, em sede de revisão de ofício, emitindo
o Termo Circunstanciado de fls. 107/112, que deu origem ao Despacho Decisório de fls. 113, o
qual deferiu a proposta de manutenção parcial da exigência.
Após a ciência do teor do referido Despacho Decisório (fls. 120), o contribuinte se
manifestou, argumentando a ocorrência da prescrição e decadência da obrigação do contribuinte
em apresentar os documentos exigidos em 30/06/2012.
Em seu apelo recursal, o contribuinte reitera os termos de sua defesa, alegando que
o agravamento da exigência, à época da revisão de ofício, encontrar-se-ia maculado pelo prazo
decadencial, uma vez que o ano calendário em questão é o de 2005 e a intimação ocorreu
somente em 2012, conforme o art. 173, § 1°, do CTN.
Pois bem.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.856 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010594/2009-74
8
Inicialmente, em relação ao lançamento original, não há que se falar em decadência
do crédito tributário, eis que a ciência ocorreu em 01/09/2009 (fls. 78). Isso porque, em se
tratando de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, o fato gerador ocorre no dia 31 de dezembro
do ano-calendário, não havendo que se falar em fato gerador mensal, sendo possível, inclusive,
aplicar a Súmula CARF n° 38, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)
Aplicando ao caso a regra de contagem prevista no art. 150, § 4o, do CTN, o fato
gerador do IRPF, considerando o exercício lançado, o de 2006 (ano-calendário 2005), ocorreu em
31/12/2005, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no art. 150,
§ 4° do CTN. Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2010 para expressamente
homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05 anos a partir da
ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Aplicando ao caso a regra de contagem prevista no art. 173, I, do CTN, considerando
que a Declaração de Ajuste Anual do IRPF do ano-calendário 2005, deveria ser entregue pelo
contribuinte até o último dia útil, do mês de abril de 2006, o lançamento só poderia ser efetuado
pelo Fisco a partir do mês maio de 2006; portanto, tinha a Administração Tributária cinco anos
para efetuar o lançamento de ofício, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, de 1°/01/2011 a 31/12/2011.
Não há, portanto, que se falar em decadência, seja pelo art. 173, I, ou art. 150, § 4°,
do CTN, eis que o contribuinte tomou ciência do lançamento em 01/09/2009 (fls. 78).
Decerto, o lançamento considera-se realizado e só se perfectibiliza com a intimação
do sujeito passivo acerca do ato de lançamento, sendo indiferente eventuais intimações
anteriores em sede de procedimento de apuração de regularidade fiscal, tais como as intimações
para apresentação de documentos e/ou esclarecimentos, por serem são atos meramente
preparatórios.
Em relação ao agravamento da exigência, resultado da revisão de ofício,
formalizada pelo Despacho Decisório (fls. 113) e que ratificou o Termo Circunstanciado (fls. 107 e
ss), assiste razão ao recorrente, posto que o ano calendário em questão é o de 2005 e a ciência da
revisão ocorreu somente em 2012.
Contudo, é de se observar que a decisão recorrida já acatou a decadência do
agravamento da exigência, resultado da revisão de ofício, conforme se verifica do excerto abaixo:
[...] De outro lado, o Termo Circunstanciado incluiu na base de cálculo do
contribuinte os rendimentos recebidos por sua mãe do INSS, dependente
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.856 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010594/2009-74
9
restabelecida, que não foram informados no ajuste do requerente, no montante
de R$ 7.903,12.
O impugnante, em sua réplica, argumenta que os rendimentos recebidos por sua
mãe são de aposentadoria por invalidez e, por conseguinte, isentos.
O interessado não carreia aos autos a prova de sua alegação. Contudo,
independentemente da natureza dos rendimentos auferidos por sua dependente,
qualquer lançamento de omissão de rendimentos, agravamento da exigência, à
época da revisão de ofício, encontram-se maculados pelo prazo decadencial, uma
vez que o ano calendário em questão é o de 2005 e a ciência da revisão ocorreu
somente em 2012.
Verifica-se, portanto, a ausência de interesse recursal por parte do sujeito passivo,
eis que a decisão recorrida já reconheceu a decadência do agravamento da exigência, resultado da
revisão de ofício, não havendo litígio a ser analisado por este Colegiado.
Dessa forma, sem razão ao recorrente, posto que não há qualquer outro tipo de
decadência a ser reconhecida no caso dos autos.
3. Mérito.
3.1. Dedução Indevida de Dependente.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 56 e ss), a fundamentação para
a referida glosa é a seguinte:
Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 — RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação
ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de
R$ 9.828,00 deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de
comprovação.
Enquadramento Legal:
Arts. 8.°, inciso II, alínea "c", e 35 da Lei n° 9.250/95; arts. 1°, 2° e 15 da Lei n°
10.451/2002; arts. 73 e 83, e 841, incise II, do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99 e art.
38 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001.
A decisão recorrida entendeu que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar
a união estável com Maria Cleni Vieira, não restando demonstrada nos autos qualquer prova de
coabitação por mais de 5 anos ou filho resultante da união, razão pela qual foi mantida a glosa
correspondente, bem como as dos dependentes relacionados (enteados e netos de Maria Cleni
Vieira).
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.856 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010594/2009-74
10
Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo alega o seguinte:
[...] MARIA CLENI VIEIRA DE VASCONCELOS apresenta a certidão de casamento
dela, por tratar-se de documento que demonstra sua existência nos termos da lei
(anexo 3). Ressalto que mantivemos união estável, sendo ela minha companheira,
sem percepção de rendimentos, tal situação se manteve de maneira consolidada
por mais de cinco anos.
Como comprovação, apresento minhas declarações de imposto de renda dos anos
de 2004; 2003; 2002; 2001, 2000 e 1999, (anexo 4). É certo que esses documentos
servem de comprovação de dependência econômica em outras esferas
administrativas, quanto mais ante a homologação das citadas declarações pela
Receita Federal, demonstrando que a situação estava consolidada independente
do estado civil de ambos, cabendo, portanto o reconhecimento previsto no art.
77, § 1°, II, do decreto 3.000/99.
Pois bem. São considerados Dependentes para fins de imposto de renda pessoa
física, de acordo com o artigo 35 da Lei n.o 9.250/1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(grifo nosso)
Do exposto, constata-se que, para que a dedução com o dependente glosado seja
permitida, faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da relação de
dependência para fins de imposto de renda, como certidão de casamento, para o cônjuge, ou
documento hábil a comprovar a união estável ou prova de coabitação, para o(a) companheiro(a).
O artigo 73 do RIR 1999 (vigente à época do fato gerador), cuja matriz legal é o § 3o
do art. 11 do Decreto-lei no. 5.844, de 1943, estabelece expressamente que o contribuinte pode
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.856 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010594/2009-74
11
ser instado a comprovar ou justificar as despesas efetuadas, sendo que se desloca para ele o ônus
probatório.
No caso dos autos, entendo que os documentos anexados não são suficientes para
comprovar a união estável e nem a coabitação entre o sujeito passivo e Maria Cleni, declarada
como dependente na DAA.
Como salientado alhures, não basta o autuado declarar que a pessoa relacionada
em sua declaração de ajuste é sua dependente e alegar possuir as respectivas comprovações.
A informação da relação de dependência na Declaração de Ajuste Anual não
constitui prova, à medida que a declaração entregue pelo contribuinte fornece apenas a
informação nela consignada, porém, não comprova, por si só, o fato declarado.
Ademais, cabe ressaltar que a decisão de piso deu o "caminho das pedras" acerca
das provas que deveriam ser apresentadas para comprovação da relação de dependência, no
entanto o recorrente trouxe novos elementos que não são capazes de confirmar a dependência.
Desta forma, deve ser mantida a glosa face a ausência de apresentação de
documentação pertinente.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito, atraindo para si o
ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Dessa forma, sem razão ao sujeito passivo.
3.2. Dedução Indevida de Despesas Médicas.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 56 e ss), a fundamentação para
a referida glosa é a seguinte:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 — RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação
ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de
R$ 24.576,64 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Enquadramento Legal:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.856 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010594/2009-74
12
Art. 8.°, inciso II, alínea "a", e §§ 2° e 30, da Lei n°9.250/95; arts. 73, 80 e 841,
inciso II do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99 e arts. 43 a 48 da Instrução Normativa
SRF n° 15/2001.
A decisão recorrida entendeu que o contribuinte não teria apresentado
documentos hábeis a provar as alegações pretendidas, devendo ser mantida a glosa, com exceção
do valor de R$ 2.210,24, comprovada às fls. 104 e que restara restabelecido na revisão de ofício.
Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo alega a impossibilidade de apresentar
os documentos produzidos na época do ano fiscal de 2005/2006, bem como ter-se apresentado
justificativa contemporânea aos fatos e pelos dados apresentados serem compatíveis com as
deduções e despesas declarados, além das pessoas jurídicas que produziram os mencionados
documentos terem assumido tal rendimento.
Pois bem.
A dedução das despesas médicas encontra suporte no art. 8°, II, da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, que, inclusive, trata das condições impostas para a sua legitimidade. É
de se ver:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.856 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010594/2009-74
13
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
Na mesma toada, segue o artigo 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época, que tratava da questão da seguinte forma:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.856 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010594/2009-74
14
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A respeito da necessidade de comprovação das despesas médicas, o próprio
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, ressalva que as deduções estão
sujeitas à comprovação e, as deduções “exageradas”, podem ser glosadas sem a audiência do
contribuinte, conforme a seguir se verifica:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Em suma, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e se limitam a serviços comprovadamente realizados, bem como a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mediante uma análise sistemática da legislação, percebe-se que, em regra, o recibo
é uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°, III, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a respeito da
legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da (a) efetiva prestação do serviço, tendo
como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha sido realizado
pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao contribuinte,
apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções glosadas.
Ademais, há entendimento sumulado no âmbito deste Conselho, no sentido de que
“para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais” (Súmula CARF no 180).
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.856 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010594/2009-74
15
No caso dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, posto que, ao
deixar de consignar provas em sua defesa o requerente assumiu o ônus da inércia e deixou de
comprovar as despesas pleiteadas.
O contribuinte discorda dos valores constantes do lançamento, sem, contudo,
apresentar documentos hábeis a provar as alegações pretendidas. Como nada foi provado, a
autuação merece ser mantida.
Conforme visto anteriormente, não há que se falar em decadência do crédito
tributário. Ademais, a circunstância que alega não ter mais os documentos, por ter sido vítima de
furto, não tem o condão de eximir ônus da prova que lhe pertence. Deveria ter zelo ao guardar os
documentos ou cópia dos mesmos, bem como poderia ter juntado aos autos novos comprovantes,
emitidos pelos prestadores de serviço.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3.3. Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 56 e ss), a fundamentação para
a referida glosa é a seguinte:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 — RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação
ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de
R$ 4.980,00 deduzido indevidamente a título de Contribuição à Previdência
Privada e Fapi, por falta de comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8.°, inciso II, alínea "e", da Lei n° 9.250/95; art. 11 da Lei n° 9.532/97; arts. 73,
82 e § 1.0, 83 do Decreto n.° 3.000/90 - RIR/99, art. 61 da Medida Provisória n°
2.158-35/2001.
A decisão recorrida entendeu que o contribuinte não teria apresentado qualquer
documentação para provar as alegações pretendidas, motivo pelo qual a glosa foi mantida.
Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo alega a impossibilidade de apresentar
os documentos produzidos na época do ano fiscal de 2005/2006, bem como ter-se apresentado
justificativa contemporânea aos fatos e pelos dados apresentados serem compatíveis com as
deduções e despesas declarados, além das pessoas jurídicas que produziram os mencionados
documentos terem assumido tal rendimento.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.856 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010594/2009-74
16
No caso dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, posto que, ao
deixar de consignar provas em sua defesa o requerente assumiu o ônus da inércia e deixou de
comprovar as despesas pleiteadas.
O contribuinte discorda dos valores constantes do lançamento, sem, contudo,
apresentar documentos hábeis a provar as alegações pretendidas. Como nada foi provado, a
autuação merece ser mantida.
Conforme visto anteriormente, não há que se falar em decadência do crédito
tributário. Ademais, a circunstância que alega não ter mais os documentos, por ter sido vítima de
furto, não tem o condão de eximir ônus da prova que lhe pertence. Deveria ter zelo ao guardar os
documentos ou cópia dos mesmos, bem como poderia ter juntado aos autos novos comprovantes,
não sendo suficiente a alegação genérica, desacompanhada de provas.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3.4. Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 56 e ss), a fundamentação para
a referida glosa é a seguinte:
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 — RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação
ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de
R$ 10.990,00 deduzido indevidamente a título de Despesas com Instrução, por
falta de comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8.°, inciso II, alínea "b", e § 3.° da Lei n°9.250/95; arts. 1.°, 2.° e 15 da Lei n.°
10.451/2002 arts. 73, 81 e 83, inciso I do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99.
A decisão recorrida entendeu que o contribuinte não teria apresentado qualquer
documentação para provar as alegações pretendidas, destacando, inclusive, a agravante de que
todas as despesas se referem a dependentes cuja glosa está sendo mantida.
Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo alega a impossibilidade de apresentar
os documentos produzidos na época do ano fiscal de 2005/2006, bem como ter-se apresentado
justificativa contemporânea aos fatos e pelos dados apresentados serem compatíveis com as
deduções e despesas declarados, além das pessoas jurídicas que produziram os mencionados
documentos terem assumido tal rendimento.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.856 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010594/2009-74
17
No caso dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, posto que, ao
deixar de consignar provas em sua defesa o requerente assumiu o ônus da inércia e deixou de
comprovar as despesas pleiteadas.
O contribuinte discorda dos valores constantes do lançamento, sem, contudo,
apresentar documentos hábeis a provar as alegações pretendidas. Como nada foi provado, a
autuação merece ser mantida.
Conforme visto anteriormente, não há que se falar em decadência do crédito
tributário. Ademais, a circunstância que alega não ter mais os documentos, por ter sido vítima de
furto, não tem o condão de eximir ônus da prova que lhe pertence. Deveria ter zelo ao guardar os
documentos ou cópia dos mesmos, bem como poderia ter juntado aos autos novos comprovantes,
não sendo suficiente a alegação genérica, desacompanhada de provas.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3.4. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 56 e ss), a fundamentação para
a referida glosa é a seguinte:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a
Intimação até a presente data, procedeu se ao lançamento de ofício, conforme a
seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte — Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 3.354,9, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 50,28.
(...)
Enquadramento Legal:
Arts. 1°a 3° e §§, 8.° e 9.0 da Lei n°7.713/88; arts. 1°a 3° da Lei n°8.134/90; arts.
5.0, 6° e 33 da Lei n°9.250/95; arts. 1 e 15 da Lei n° 10.451/2002; arts. 43 a 45, 47,
49 a 53 e 841, inciso lido Decreto n°3.000/99 — RIR/1999.
Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo alega o seguinte:
Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica pelo Titular:
O Superior Tribunal de Justiça, CNPJ: 00.488.478/0001-02 ao remeter a DIRF/2005
discriminando os meus rendimentos fez constar meu adicional de férias como
rendimento tributável, sofrendo inclusive desconto, sendo necessária a subtração
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.856 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010594/2009-74
18
do valor especificado no total de rendimentos recebidos (art. 43, do CTN e súmula
386/STJ) por pessoa jurídica naquele exercício de 2005 (anexo 8);
A Cooperativa Criativista de Serviços Educacionais e Cultura de Brasília, CNPJ:
04.764.830/0001-46 ao remeter a DIRF/2005 discriminando os meus rendimentos
fez constar o pagamento dos meses de outubro/05, novembro/05 e
dezembro/05. No entanto através da sentença trabalhista n.°
510.2008.102.10.00-9, foi reconhecido que aqueles valores não foram pagos,
sendo determinado que a empresa retificasse a DIRF/05, portanto faz-se
necessário a subtração do valor especificado no total de rendimentos declarados
por esta pessoa jurídica naquele exercício de 2005 (anexo 9);
As Pessoas Jurídicas: Superior Tribunal de Justiça, CNPJ: 00.488.478/0001-02,
Cooperativa Criativista de Serviços Educacionais e Cultura de Brasília" CNPJ:
04.764.830/0001-46 e ICES, CNPJ: 01.194.019/0001-89 ao enviarem suas
DIRF/2005 discriminando os meus rendimentos fizeram constar minhas
contribuições à previdência oficial a maior do que a considerada no termo
circunstanciado. Por isso, deve-se reconhecer o valor total de R$ 13.292,82 (treze
mil, duzentos e noventa e dois reais, oitenta e dois centavos);
Inicialmente, é de se observar que a fiscalização já excluiu da tributação os
rendimentos adicionados no lançamento, relativos à Cooperativa Criativista de Serviços
Educacionais e Cultura, no valor de R$ 3.354,94, por considerar comprovado o não recebimento
desse valor.
Ademais, na revisão de ofício foi acatada também a exclusão do rendimento
declarado em favor de Programa de Assistência aos Servidores do STJ no valor de R$ 1.461,88,
pelo fato da fonte pagadora atestar que houve erro na informação de comprovante de
rendimentos em DIRF.
Verifica-se, portanto, a ausência de interesse recursal por parte do sujeito passivo,
não havendo litígio a ser analisado por este Colegiado.
Em relação à dedução de Contribuição Previdenciária Oficial, o sujeito passivo
requer o incremento de R$ 12.718,33, tal como declarado e aceito pela fiscalização, para o
montante de R$ 13.292,82 e que alega ser o correto.
Além de se tratar de matéria não arguida na impugnação e nem mesmo na
manifestação à revisão de ofício, inclusive desacompanhada da respectiva comprovação, cabe
pontuar que a insurgência apresentada em face da notificação de lançamento decorrente de
infração à legislação tributária, verificada no procedimento interno de revisão de Declaração de
Ajuste Anual, está adstrita às alterações promovidas pela autoridade lançadora na declaração
entregue pelo contribuinte.
Dessa forma, escapam ao litígio instaurado com a impugnação, não constituindo
matéria cognoscível pelo órgão julgador administrativo, as questões específicas suscitadas pelo
contribuinte, após o início do procedimento de ofício, referentes a valores de deduções que não
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.856 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.010594/2009-74
19
foram arroladas ou foram arroladas em valor menor, por ocasião da confecção da declaração de
rendimentos.
Ante o exposto, sem razão ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Fl. 213
DF CARF MF
Original